Tribunal: TJPA
Processo: 0821616-76.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821616-76.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. FALECIMENTO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO NO MESMO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, diante do falecimento do paciente. O apelante sustenta que o juízo deveria ter convertido a obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC, e analisado o pedido indenizatório antes de extinguir o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário da tutela de urgência acarreta a extinção do processo por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida em indenização por perdas e danos no mesmo processo; (iii) determinar se o Ministério Público possui legitimidade para pleitear indenização em nome dos sucessores do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do paciente inviabiliza a entrega do bem jurídico pretendido — a transferência hospitalar — e torna impossível o cumprimento da obrigação de fazer, caracterizando perda superveniente do objeto, conforme previsão do art. 485, incisos VI e IX, do CPC.

4.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, exige requerimento expresso, além de fase instrutória apta a apurar os pressupostos da responsabilidade civil, o que não ocorreu no presente feito, cujo objeto se limitou à prestação de saúde.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas ações fundadas em direitos personalíssimos como o direito à saúde, o falecimento da parte autora enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo incabível a conversão da ação em pretensão indenizatória sem prévia adequação da causa de pedir e desenvolvimento de instrução probatória.

6.

A eventual pretensão indenizatória constitui direito patrimonial e transmissível, cuja titularidade recai sobre os herdeiros, carecendo o Ministério Público de legitimidade para formulá-la, especialmente quando atua em substituição processual.

7.

A exigibilidade de astreintes pressupõe a demonstração de descumprimento deliberado da ordem judicial e a constituição de crédito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do beneficiário de obrigação de fazer fundada no direito à saúde caracteriza perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

2.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige ação própria, com causa de pedir adequada e instrução probatória específica.

3.

O Ministério Público, atuando por substituição processual, não possui legitimidade para pleitear indenização patrimonial em nome dos sucessores do falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e IX; art. 499.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023, DJe 25.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1950603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0819144-05.2024.8.14.0006, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 26/11/2025, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento do paciente Raimundo Carlos Cunha Penha.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: não houve perda do objeto, pois
a
obrigação de fazer não foi cumprida, já que o paciente aguardava transferência desde 22/09/2024 e faleceu em 27/09/2024 sem acesso ao tratamento necessário; havendo impossibilidade fática superveniente do cumprimento da tutela específica, deveria o juízo ter convertido a obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC; há pedido da conversão antes da sentença, no ID 133819810; a sentença violou o princípio da primazia do julgamento do mérito e incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido indenizatório.

Requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e permitir o prosseguimento da demanda com conversão da obrigação de fazer em perdas e danos

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 26504778).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de converter a obrigação de fazer (transferência e internação em leito de UTI) em indenização por perdas e danos, diante do falecimento do paciente.

O artigo 499 do Código de Processo Civil prevê que: “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.”

Nos termos do referido dispositivo, a conversão da tutela específica em indenização depende: (i) de pedido expresso da parte; (ii) da impossibilidade de obtenção da tutela específica ou de seu resultado prático equivalente; (iii) da existência de instrução probatória adequada, apta a demonstrar, no caso concreto, os elementos da responsabilidade civil - conduta omissiva, dano e nexo causal.

Embora o Ministério Público sustente que a omissão dos entes públicos contribuiu para o desfecho fatal do paciente, tal afirmação exige produção probatória específica e contraditório pleno, inviável no âmbito da presente Ação Civil Pública, que teve como objeto exclusivo a obrigação de fazer consistente na internação do paciente em leito de UTI.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, tem reconhecido que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada quando o direito discutido é intransmissível e personalíssimo, sendo vedada a conversão da ação em indenizatória sem a devida e própria instrução. Senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. FALECIMENTO DA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA TUTELA DEFERIDA À USUÁRIA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA . 1. Controvérsia acerca da pretensão de ressarcimento do dano processual experimentado pela operadora de plano de saúde ao prestar cobertura de home care por força de uma tutela provisória que foi revogada na sentença de improcedência. 2. Extinção do processo originário em segundo grau de jurisdição, por perda de objeto, em virtude do falecimento da usuária do plano de saúde antes do julgamento da apelação por ela interposta . 3. Conforme entendimento da Corte Especial, "ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela" (EAREsp n. 1.595 .021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023). 4. Os herdeiros "não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo" (idem). 5. Caso concreto em que o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da demandante falecida. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2387394 SP 2023/0203436-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde" . 2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1950603 SP 2021/0230390-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)”

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhece que o falecimento do paciente durante o curso da ação civil pública voltada à obtenção de tratamento médico configura hipótese de perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, diante do caráter personalíssimo do direito à saúde e da impossibilidade de obtenção do resultado pretendido.

Destaco julgados nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. MORTE DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente internada em estado gravíssimo, com pedido de tutela de urgência para sua transferência a leito de UTI.

2. Tutela deferida, mas não cumprida a tempo. Paciente veio a óbito poucos dias após o ajuizamento. Ministério Público pleiteia conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, ante a suposta omissão estatal.

3. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, por falecimento da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a morte da paciente inviabiliza a continuidade da ação civil pública;
(ii) é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida (fornecimento de leito hospitalar) em obrigação de indenizar;

(iii) o pedido de perdas e danos poderia ser acolhido no mesmo processo, mesmo sem fase instrutória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fazer se tornou impossível com o óbito da beneficiária da tutela, caracterizando perda superveniente do objeto.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige pedido específico e instrução probatória apta a demonstrar nexo causal entre a omissão estatal e o óbito, o que não ocorreu no processo de origem.

5. Jurisprudência do STJ e do TJPA entende que, em hipóteses análogas, o pleito indenizatório deve ser manejado por ação própria, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A superveniência do óbito da parte beneficiária da tutela de urgência impede o prosseguimento da ação fundada exclusivamente em obrigação de fazer. 2. A pretensão de conversão dessa obrigação em perdas e danos exige ação autônoma, com instrução probatória adequada.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e IX; art. 499.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.595.021/SP; STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP; STJ, REsp 1.725.736/CE; TJPA, ApCiv 0819144-05.2024.8.14.0006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821915-53.2024.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )”

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico à parte interessada. II- Sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Todavia, o paciente veio a óbito no curso da demanda. III- O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo . IV- Nessa perspectiva, é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC. V- Sentença reformada em remessa necessária. Decisão unânime . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em REFORMAR a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08006309320208140054 19917166, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À
SAÚDE
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE
CONVERSÃO
EM
PERDAS
E
DANOS
. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto em virtude do falecimento do paciente (ID 21998114).

O Apelante sustenta que a extinção foi equivocada, pois o tratamento pleiteado não foi realizado, e o paciente veio a óbito em decorrência da omissão dos entes públicos. Aduz que o juízo deveria ter analisado o pedido de
conversão
da obrigação de fazer em
perdas
e
danos
. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o falecimento do paciente, único beneficiário da Ação Civil Pública que busca a efetivação do direito à
saúde
, acarreta a extinção do processo por perda superveniente do objeto ou se autoriza o seu prosseguimento para apuração de responsabilidade e eventual
conversão
da obrigação em
perdas
e
danos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à
saúde
possui caráter
personalíssimo
e intransmissível, vinculando-se intrinsecamente à pessoa de seu titular. Com o óbito do paciente, o direito que se buscava tutelar extinguiu-se, tornando a obrigação de fazer impossível de ser cumprida e ocasionando a perda superveniente do interesse processual.

A legitimidade do Ministério Público na presente ação operou-se em regime de substituição processual para a tutela de um direito individual indisponível (
saúde
). A eventual pretensão indenizatória por
danos
decorrentes do falecimento constitui um direito de natureza patrimonial e transmissível, cuja legitimidade para pleiteá-lo é exclusiva dos herdeiros do
de cujus
, em ação própria.

A
conversão
da obrigação de fazer em
perdas
e
danos
não altera a titularidade do direito. O Ministério Público não possui legitimidade para pleitear direito indenizatório de cunho privado em favor de herdeiros. Modificar o objeto da ação para uma pretensão indenizatória representaria indevida alteração da causa de pedir e do pedido após a estabilização da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, e com fundamento no art. 932, IV, 'a', do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença terminativa proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento da parte em ações que tratam de direitos personalíssimos, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito."
"2. O Ministério Público carece de legitimidade para pleitear a
conversão
da obrigação de fazer (prestação de
saúde
) em
perdas
e
danos
, pois a pretensão indenizatória constitui direito patrimonial e disponível, cuja titularidade é exclusiva dos herdeiros do falecido."

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 17; art. 485, VI e IX; art. 499; art. 932, IV, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.11.2023; TJPA, Apelação Cível Nº 0818957-94.2024.8.14.0006, Rel(a). Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16/06/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0823492-03.2023.8.14.0006, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE READEQUAÇÃO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a transferirem paciente em estado grave para leito de UTI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante do falecimento do beneficiário, EDSON FERREIRA DA CUNHA. A sentença também revogou a tutela antecipada anteriormente concedida. O apelante pleiteia a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, com julgamento de mérito da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se seria possível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no mesmo processo, mesmo sem aditamento específico da inicial e sem instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, não é automática e exige requerimento específico, instrução probatória adequada e demonstração clara do dano indenizável, do nexo causal e da responsabilidade dos réus, o que não se verificou nos autos.

O pedido de indenização por perdas e danos tem natureza jurídica diversa da obrigação de fazer inicialmente formulada e demanda nova causa de pedir, além de eventual modificação da legitimidade ativa em razão do falecimento do titular do direito material, exigindo a habilitação dos sucessores.

Não há nos autos comprovação de que os entes públicos tenham descumprido de forma deliberada a ordem judicial, tampouco elementos probatórios que indiquem desídia qualificada ou resistência injustificada ao cumprimento da tutela antecipada.

O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado pretendido — a transferência hospitalar — esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional e caracterizando a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 485, incisos IV e IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O falecimento do beneficiário da obrigação de fazer voltada à tutela da saúde configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda e impõe sua extinção sem resolução de mérito.

A inexistência de prova de descumprimento deliberado da ordem judicial afasta a possibilidade de responsabilização dos entes públicos por eventual omissão no cumprimento da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, VI e IX; art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800185-20.2023.8.14.0103, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, AgInt nº 0014807-39.2015.8.14.0000, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 02.10.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818759-57.2024.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )”

Ademais, quanto à multa cominatória (astreintes), sua exigibilidade depende da efetiva constituição do crédito, o que não se verifica no presente caso, sobretudo diante da ausência de comprovação do descumprimento culposo da decisão judicial e da inexistência de liquidez e certeza para fins executórios.

Dessa forma, ausente qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da sentença, mantenho-a por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025